Tribunal: TJBA
Processo: 8076738-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076738-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ARLETE DE SOUZA VIEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante. O Juízo a quo fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, porém, autorizou, excepcionalmente, o parcelamento das custas processuais em seis vezes, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, visando resguardar o acesso à justiça da parte recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça quando ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, e se o parcelamento das custas, autorizado pelo juízo de origem, é suficiente para preservar o direito de acesso à justiça da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça é garantida aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. A declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o pedido quando ausente base fática mínima que indique a necessidade da benesse (CPC, art. 99, §3º). No caso concreto, os documentos acostados — como contracheques e fatura de energia — evidenciam capacidade de arcar com as despesas do processo, ainda que de forma parcelada. A concessão do parcelamento das custas em seis vezes, nos termos do art. 98, §6º do CPC, configura medida proporcional e razoável, que atende ao postulado do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), sem afrontar o devido processo legal (art. 5º, LV). Não demonstrada situação de vulnerabilidade financeira relevante ou ausência de condições materiais que justifiquem o deferimento da gratuidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência econômica da parte, sendo a presunção decorrente da declaração pessoal de pobreza de natureza relativa.” “2. A autorização para parcelamento das custas, prevista no art. 98, §6º, do CPC, constitui medida apta a compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade econômica do jurisdicionado, quando não comprovada a total impossibilidade de pagamento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8076738-38.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Agravante, ARLETE DE SOUZA VIEIRA, e Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. MM01